Tribunal: TJMT
Processo: 0016964-90.2018.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016964-90.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARCA S/A AGROPECUARIA - CNPJ: 01.380.468/0001-11 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL CONVOCADO, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, E PELA 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Icms estimativa simplificada. Cancelamento administrativo de cdas. Legitimidade ativa da matriz para questionar débitos de filiais extintas. Reconhecimento administrativo da ilegalidade do tributo. Direito à repetição do indébito condicionado à prova do encargo. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da autora para pleitear a anulação de débitos de ICMS lançados com base no regime de Estimativa Simplificada em nome de filiais já baixadas. O apelante alega ser a matriz da pessoa jurídica, que absorveu os direitos e obrigações das unidades extintas. Defende o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a procedência da ação, com homologação do cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a matriz possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente a anulação de débitos tributários atribuídos a filiais extintas; (ii) estabelecer se o cancelamento administrativo das CDAs implica perda superveniente do objeto da ação; (iii) determinar se a autora faz jus à restituição dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, diante do reconhecimento da ilegalidade do regime de estimativa.

III.
Razões de decidir

3.

A matriz possui legitimidade ativa para discutir débitos atribuídos às filiais extintas, por se tratar de única pessoa jurídica, conforme jurisprudência do STJ (AREsp 1.273.046/RJ), segundo a qual as filiais não possuem personalidade jurídica ou patrimônio próprio.

4. O cancelamento administrativo das CDAs pelo Estado de Mato Grosso não enseja a perda superveniente do objeto da ação, pois permanece o interesse jurídico da autora no julgamento do mérito, especialmente quanto à homologação da inexistência da relação jurídico-tributária e eventual pedido de restituição.

5. O reconhecimento administrativo da ilegalidade do regime de ICMS Estimativa, com consequente cancelamento das CDAs, evidencia a procedência da pretensão anulatória da parte autora, o que autoriza o julgamento com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.

6 A restituição de valores referentes ao ICMS indevidamente pago está condicionada à demonstração, nos termos do art. 166 do CTN, de que o contribuinte suportou o encargo financeiro do tributo ou foi autorizado expressamente pelo terceiro que o suportou.

7. Ausente prova nos autos quanto à assunção do encargo ou autorização para restituição, é inviável, neste momento processual, o acolhimento do pedido de repetição do indébito, sem prejuízo de postulação em sede própria.

8. Configurada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser rateados igualmente entre as partes, vedada a compensação, conforme arts. 85, §14, e 86 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A matriz detém legitimidade ativa para impugnar judicialmente débitos tributários atribuídos a filiais extintas, por constituir única pessoa jurídica.

2. O cancelamento administrativo de débitos tributários após a sentença não configura perda superveniente do objeto quando remanesce interesse jurídico na obtenção de título judicial.

3. A restituição de ICMS indevidamente pago exige prova do encargo financeiro ou autorização do terceiro que o suportou, nos termos do art. 166 do CTN.

4. Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser rateados igualmente entre as partes, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 487, III, “a”; 85, §14; 86; CC, art. 1.142; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.273.046/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 08.06.2021, DJe 30.06.2021; TJMT, Apelação Cível 1028766-71.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 22.05.2024; TJMT, Apelação Cível 0016748-55.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.440.341/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora para postular a anulação de débitos tributários de ICMS cobrados com base no regime de Estimativa Simplificada.

Em suas razões recursais, o apelante alega que possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que as filiais às quais se referem os débitos já se encontravam baixadas desde 10.7.2014, tendo a matriz assumido, por força da legislação civil, todos os direitos e obrigações dessas unidades extintas.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AREsp 1.273.046/RJ, firmou orientação no sentido de que a matriz pode discutir judicialmente relação jurídico-tributária e pleitear restituição ou compensação de tributos pagos por suas filiais, por se tratar de uma única pessoa jurídica.

Defende que, no curso da ação, o Estado de Mato Grosso reconheceu a ilegalidade do regime de ICMS Estimativa, cancelando administrativamente as Certidões de Dívida Ativa n. 2024418626 e 2024418627, de modo que a sentença deve ser reformada para homologar esse reconhecimento, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a ilegitimidade ativa, homologar o cancelamento das CDAs e reconhecer o direito à restituição dos valores pagos indevidamente, inclusive no âmbito de programa de parcelamento, com a devida atualização. (Id 276144878).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a perda superveniente do objeto em razão do cancelamento das CDAs após a sentença, e defendendo a manutenção do reconhecimento da ilegitimidade ativa, com fundamento na autonomia jurídico-tributária entre matriz e filiais. Pugna pela manutenção da sentença e condenação da apelante em honorários recursais.
(Id 276144890).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025